Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29358240, determinou-se a reforma da decisão de ID: 22157014 e, por isso, os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos das não anuentes MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MARLENE AMERICO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO SABINO e MARLI FERREIRA SOARES. No ID: 31073273, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento da obrigação quanto à substituída MARLAITE REIS SILVA e que decretou a extinção de seu precatório. No ID: 31761974, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores dos servidores não anuentes. As partes foram intimadas sobre os cálculos, e o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32412103). O SINDIRETA, no ID: 32074241, apresentou impugnação aos cálculos judiciais ao argumento que não foram incluídos os honorários da execução dos valores pertinentes à anuente MARLAITE REIS SILVA. As partes foram intimadas sobre o comunicado da COORPRE e o DF para dizer, também, sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo exequente (ID: 32954455). O SINDIRETA, quedou-se inerte sobre as informações colacionadas pela COORPRE (ID: 33380143). No ID: 33576549, o Distrito Federal afirmou que concordou com a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo SINDIRETA e nada disse sobre o ofício da COORPRE. Desse modo, em revista aos autos extrai-se que a requisição de precatório foi expedida em favor da substituída MARLAITE REIS SILVA (ID: 17374346) e os cálculos judiciais que ensejaram a ordem de pagamento, constante do ID: 12732031, aplicaram, quanto à correção monetária, o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente, até 20/11/2019. Passo a decidir. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - MARLAITE REIS SILVA Uma vez certificado o transcurso de prazo para as partes se manifestarem sobre o comunicado da COORPRE (ID: 31073273), julgo extinta a presente execução quanto à substituída processualmente MARLAITE REIS SILVA, pelo adimplemento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. II - ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS - MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MARLENE AMERICO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO SABINO e MARLI FERREIRA SOARES Quanto à correção monetária incidente sobre os créditos da servidora anuente, foram aplicados o INPC até 30/06/2009 e IRP/TR posteriormente (ID: 12732031). Aplica-se a taxa referencial na atualização dos valores pertinentes aos honorários à execução incidentes sobre os créditos da servidora anuente. De outra banda, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos créditos dos substituídos que prosseguem na ação. Retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto às substituídas MARIZIA FERREIRA DE SOUZA, MARLEIDE ROBERTO DA SILVA, MARLENE AMERICO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO SABINO e MARLI FERREIRA SOARES, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (cópias anexas), os honorários contratuais deferidos no ID: 17812448 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos da servidora anuente MARLAITE REIS SILVA (ID: 22157014). Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução da anuente, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária dos demais substituídos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador